Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025213-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), HEMERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 023.357.829-32 (AGRAVANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HERBERT FRIEDRICH (AGRAVADO), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERBERT FRIEDRICH - CPF: 005.527.989-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIORA E DA NECESSIDADE – VALOR IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suficientemente comprovada a necessidade do deferimento da justiça gratuita, deve ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento movido por
HEMERSON APARECIDO DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1006460-79.2023.8.11.0007, da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, movida contra
ESPÓLIO DE HEBERT FRIEDRICH
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Explica o agravante que é portador de doença grave, lhe sendo concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; que possui uma área de terra, que, via usucapião extraordinária, busca regularizar a situação.

Defende que basta a afirmação da sua condição de hipossuficiente para concessão da justiça gratuita e que “
Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.”

Aduz que juntou extrato bancário de sua conta, em que consta o valor de R$ 2.486,00, além de declaração de imposto de renda e contas de energia; aponta que
“o juízo apresenta ainda uma atribuição econômica ao imóvel do agravante, o qual este supostamente lhe atribui um valor venal de R$ R$ 21.198.347,10. (vinte e um milhões cento e noventa e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos) (...) não se pode admitir tamanha imprecisão em avaliação de área, sem ao mesmo sequer saber o seu real valor econômico, isto porque, em que pese a área objeto da discussão seja no importe total de 570 has, esta em verdade possui apenas o equivalente a 10% de área aberta, ou seja, área produtiva”.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, com o prosseguimento dos autos, sem recolhimento das custas e despesas processuais; no mérito, a concessão da Justiça Gratuita.

Foi deferida a suspensão da decisão agravada.

Vieram informações do juízo “a quo”.

A certidão de id. 191737684 informa que o processo não foi angularizado, e, assim sendo, dispenso diligências com a finalidade de proceder a tentativa de intimação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento movido por
HEMERSON APARECIDO DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1006460-79.2023.8.11.0007, da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, movida contra
ESPÓLIO DE HEBERT FRIEDRICH
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada, expos os seguintes fundamentos para o indeferimento da justiça gratuita.

- Ausência de comprovação do estado de miserabilidade;

- Que os documentos juntados demonstram a possibilidade do agravante.

- Que ao se calcular o preço do imóvel, chega-se a R$ 21.198.347,10.

Pois bem.

Respeitado o entendimento adotado pelo juízo do feito, o recurso comporta provimento.

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” .
Ainda, segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A decisão agravada não demonstra qual dos documentos que comprova as possibilidades do agravante.

O extrato anexado é negativo, o agravante é beneficiário da aposentadoria por invalidez previdenciária, a conta de energia apresentada demonstra que não tem uma vida luxuosa, sendo valor de R$ 151,04, nada registra o Imposto de Renda, bem como, pelo extrato do benefício do INSS se verifica que possui dois empréstimos consignados.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. Se as provas constantes dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, de rigor a concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma integral. Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.” (TJ-SP - AI: 21074085020228260000 SP 2107408-50.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2022)

Ademais, o valor elevado do imóvel em discussão, não traz liquidez para fazer frente às custas e despesas processuais.

Nesse cenário, deve ser reformada a decisão para deferir a justiça gratuita ao agravante; todavia, nada impede que posteriormente seja revisada a decisão, em caso de verificação de que as alegações e documentos juntados, não correspondem com a realidade.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a assistência judiciária ao agravante
HEMERSON APARECIDO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023